Tribunal: TJSP
Processo: 1017525-92.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Licitação – Insurgência contra apenamento em razão de não ter cumprido exigências do Edital, inclusive com indevida inscrição do nome da Impetrante no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS – Decreto de improcedência – Irresignação recursal – Descabimento – Não cumprimento de exigências no curso do presente certame – Impetrante que, na

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Licitação – Insurgência contra apenamento em razão de não ter cumprido exigências do Edital, inclusive com indevida inscrição do nome da Impetrante no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS – Decreto de improcedência – Irresignação recursal – Descabimento – Não cumprimento de exigências no curso do presente certame – Impetrante que, na qualidade de licitante vencedora, restou penalizada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração em geral – Penalidade que alcança toda a Administração Pública e não apenas o ente sancionador ante a fundamentação nos incisos II e III do art. 87, da Lei Federal no 8.666/93 e no artigo 7° da Lei 10.520/02 (Lei do Pregão), por consequência, sendo ato vinculado, a Administração Pública tem o dever de inserir a apenada no CEIS – Inviável a aplicação da lei no 14.133/21 ao caso, ante a previsão expressa do art. 190 desta lei.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.